Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005817-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES
IMPETRANTE: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo Bezerra dos Santos em favor de Iego Fabricio Almeida Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso temporariamente em 18 de setembro de 2020, custódia, essa, convertida em preventiva por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000635-72.2020.8.11.0036, em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio e estupro (art. 121, § 2°, III, IV, VI e art. 213, § 1o, do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora pronunciou o paciente em decorrência da prática, em tese, dos delitos retromencionados, contudo o referido decisum é nulo por excesso de linguagem, pois seu prolator fez juízo de valor ao imprimir certeza acerca da suposta prática delitiva, invadindo uma competência que não é sua.
Consigna, ainda, que é nítido que o magistrado ao se utilizar de termos como “este Juízo resta convicto” e “este julgador tem a plena convicção”, “... do pronunciado revelam a sua EXTREMA PERICULOSIDADE, visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social”, externa um pleno convencimento de que o Paciente cometeu os crimes descritos na sentença, mesmo tendo negado tais práticas delitivas. Destaques no original
Aduz, outrossim, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso cautelarmente há mais de 7 (sete) meses, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a anulação da sentença de pronúncia e o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que aparentemente a tese de nulidade da sentença de pronúncia em decorrência do excesso de linguagem é incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus que, diferentemente do recurso cabível [em sentido estrito, com fulcro no art. 581, IV, do Código de Processo Penal] não admite dilação probatória.
Além disso, infere-se destes autos que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial em decorrência do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, porquanto a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso, não sendo demais consignar que os processos do Tribunal do Júri têm tramitação mais complexa, em decorrência do procedimento bifásico/escalonado, dividido em judicium accusationis e judicium causae.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator